Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-28.2024.8.11.0037
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR ARBITRAMENTO MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. CONCLUSÃO POSTERIOR À EXIGÊNCIA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste-MT contra acórdão que deu provimento à apelação de Guimarães Negócios Imobiliários Ltda., concedendo a segurança para afastar a base de cálculo do ITBI fixada pelo valor venal de mercado apurado unilateralmente pela Administração, reconhecendo o direito de recolhimento com base no valor declarado em operação societária de cisão parcial e incorporação de imóveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que os procedimentos administrativos de avaliação foram instaurados antes da impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se houve erro de fato na premissa de ausência de prévio procedimento administrativo apto a afastar o valor declarado pelo contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir matéria decidida, salvo hipóteses de efeitos infringentes decorrentes da correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. A instauração formal de procedimentos administrativos antes da impetração não afasta a conclusão de que a exigência do ITBI foi comunicada antes da conclusão e encerramento desses procedimentos, inexistindo contraditório prévio efetivo capaz de influir na fixação da base de cálculo.
5. A tese do Tema 1.113 do STJ exige prévia apuração administrativa com ampla defesa antes da constituição do crédito tributário; a mera abertura do procedimento, sem conclusão prévia, não satisfaz essa exigência.
6. A referência no acórdão à “ausência de prévio procedimento administrativo apto” configura valoração jurídica de fatos, e não erro de fato, pois não se adotou premissa inexistente nem se ignorou fato incontroverso.
7. Inexistindo omissão ou erro de fato, os embargos configuram apenas inconformismo da parte, sendo inadequada sua utilização para reexame do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera instauração formal de procedimento administrativo antes da impetração, sem sua conclusão prévia à exigência tributária, não afasta a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.
2. Não há erro de fato quando a conclusão do julgador resulta de valoração jurídica de fatos controvertidos à luz de tese firmada em recurso repetitivo.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.113, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000564-28.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUIMARAES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.035.552/0001-59 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), RENATO SILVEIRA - CPF: 268.520.858-56 (ADVOGADO), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL ROMANI BUENO DE ALCANTARA - CPF: 327.255.218-90 (ADVOGADO), SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO DA SILVA VISCARDI - CPF: 417.652.428-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO FIXADA POR ARBITRAMENTO MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE FATO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. CONCLUSÃO POSTERIOR À EXIGÊNCIA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste-MT contra acórdão que deu provimento à apelação de Guimarães Negócios Imobiliários Ltda., concedendo a segurança para afastar a base de cálculo do ITBI fixada pelo valor venal de mercado apurado unilateralmente pela Administração, reconhecendo o direito de recolhimento com base no valor declarado em operação societária de cisão parcial e incorporação de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar que os procedimentos administrativos de avaliação foram instaurados antes da impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se houve erro de fato na premissa de ausência de prévio procedimento administrativo apto a afastar o valor declarado pelo contribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir matéria decidida, salvo hipóteses de efeitos infringentes decorrentes da correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.

A instauração formal de procedimentos administrativos antes da impetração não afasta a conclusão de que a exigência do ITBI foi comunicada antes da conclusão e encerramento desses procedimentos, inexistindo contraditório prévio efetivo capaz de influir na fixação da base de cálculo.

5.

A tese do Tema 1.113 do STJ exige prévia apuração administrativa com ampla defesa antes da constituição do crédito tributário; a mera abertura do procedimento, sem conclusão prévia, não satisfaz essa exigência.

6.

A referência no acórdão à “ausência de prévio procedimento administrativo apto” configura valoração jurídica de fatos, e não erro de fato, pois não se adotou premissa inexistente nem se ignorou fato incontroverso.

7.

Inexistindo omissão ou erro de fato, os embargos configuram apenas inconformismo da parte, sendo inadequada sua utilização para reexame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A mera instauração formal de procedimento administrativo antes da impetração, sem sua conclusão prévia à exigência tributária, não afasta a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

2.

Não há erro de fato quando a conclusão do julgador resulta de valoração jurídica de fatos controvertidos à luz de tese firmada em recurso repetitivo.

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.113, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Primavera do Leste-MT contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Apelação Cível n.o 1000564-28.2024.8.11.0037, que, à unanimidade, DEU PROVIMENTO, à unanimidade, ao recurso interposto por Guimarães Negócios Imobiliários Ltda., para conceder a segurança no mandado de segurança originário.

No julgamento embargado, reconheceu-se o direito líquido e certo da impetrante de recolher o ITBI com base no valor declarado da operação societária de cisão parcial e incorporação de imóveis, afastando a exigência municipal que adotara valor venal de mercado previamente apurado pela Administração. Entendeu-se, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113, que o arbitramento prévio e unilateral da base de cálculo, sem prévia instauração de procedimento administrativo específico e contraditório, violou o devido processo legal tributário, impondo-se, por conseguinte, a anulação da exigência.

Consta dos autos que a empresa Guimarães Negócios Imobiliários Ltda. impetrou mandado de segurança visando afastar a base de cálculo do ITBI fixada pelo Município, defendendo a aplicação do valor contábil de R$ 6.077.952,20, constante da documentação societária que formalizou a operação de cisão parcial da Guimarães Agrícola Ltda., que resultou na incorporação de bens imóveis registrados sob as matrículas n.o 5.638 e 10.437 da Comarca local. O Município, por sua vez, havia apurado, em avaliação administrativa, valor de aproximadamente R$ 25.000.000,00, sobre o qual exigiu o imposto.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança, ao fundamento de que a avaliação foi realizada por comissão administrativa, afastando a tese de arbitramento unilateral e reconhecendo a regularidade do procedimento. Interposta apelação pela impetrante, esta Câmara reformou a decisão, assentando que os procedimentos administrativos mencionados pelo Município foram instaurados apenas posteriormente à comunicação dos valores e já após o ajuizamento do mandado de segurança, o que não supre a exigência de prévia instauração para afastamento do valor declarado.

Nos presentes embargos, o Município embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro de fato, alegando que os processos administrativos de avaliação foram instaurados em 05/10/2023, antes da impetração do mandamus em 24/01/2024, e que houve contraditório formal, com ciência da contribuinte e possibilidade de impugnação técnica.

Requer, assim, o reconhecimento das omissões apontadas, bem como a correção das premissas fáticas consideradas equivocadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de restabelecer a higidez da exigência tributária. (Id. 295626850).

Recurso tempestivo. (Id. 280355378).

Intimada, o Ente Público Municipal, deixou o prazo transcorrer in albis, sem manifestação. (Id. 299196888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, em face do acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta por Guimarães Negócios Imobiliários Ltda., para conceder a segurança no mandado de segurança originário, reconhecendo o direito de recolher o ITBI com base no valor declarado na operação societária, afastando o arbitramento prévio e unilateral promovido pela municipalidade.

Alega o embargante, em síntese, que o julgado incorreu em omissão e erro de fato, pois teria desconsiderado que a Administração instaurou três processos administrativos em 05/10/2023, antes mesmo da impetração do mandado de segurança (24/01/2024), com vistas à apuração individualizada do valor venal dos imóveis objeto da integralização, assegurando à contribuinte o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que tais elementos foram devidamente trazidos aos autos e não foram enfrentados pelo acórdão embargado, o qual partiu da premissa equivocada de que não houve procedimento administrativo prévio. Requer, por conseguinte, o suprimento das omissões apontadas e a correção das premissas fáticas, com efeitos infringentes, para restabelecer a validade da exigência tributária.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou, ainda, para corrigir erro material. Não se prestam, por sua natureza, a rediscutir matéria já decidida, tampouco a viabilizar nova apreciação do mérito sob o pretexto de aclaramento, salvo quando, da correção do vício apontado, decorra inevitável modificação do julgado — hipótese dos chamados efeitos infringentes.

No caso concreto, é certo que, conforme ressaltado pelo embargante, constam dos autos cópias de três procedimentos administrativos de avaliação – n.os 20824/2023, 20825/2023 e 20827/2023 – todos com registro formal de instauração em
05/10/2023
, data anterior à impetração do mandado de segurança, ocorrida em
24/01/2024
. Há, inclusive, notificações encaminhadas à contribuinte e comunicações por e-mail, com prazo para manifestação e possibilidade de acompanhamento dos atos.

Todavia, essa circunstância, embora documentalmente comprovada, foi sopesada no acórdão embargado e não altera a premissa central adotada: a de que a exigência do ITBI, fundada no valor de referência estipulado pelo Município, foi comunicada e imposta à contribuinte
antes
da conclusão e encerramento regular desses procedimentos, sem que o contraditório prévio fosse efetivamente assegurado de modo a influir na fixação da base de cálculo.

Nessa perspectiva, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.113
,
a mera instauração formal do procedimento, desacompanhada de sua finalização antes da constituição do crédito tributário, não atende à exigência de prévia apuração administrativa com ampla defesa, capaz de afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

Desse modo, a referência do acórdão embargado à
“ausência de prévio procedimento administrativo apto”
não traduz erro de fato, mas juízo jurídico sobre a insuficiência da atuação administrativa, diante do momento e da forma como se deu a comunicação do lançamento à contribuinte. Trata-se, pois, de valoração probatória e interpretação da tese repetitiva, insuscetíveis de revisão pela via restrita dos aclaratórios.

Nesse contexto, não se identifica omissão, mas mera inconformidade da parte com a conclusão adotada, o que não autoriza a rediscussão da matéria pela via estreita dos aclaratórios. Também não há falar em erro de fato, pois não houve adoção de premissa fática inexistente ou ignorância de fato incontroverso; ao contrário, houve valoração jurídica de fatos controvertidos à luz da tese firmada no Tema 1.113 do STJ.

Deve-se ressaltar que, consoante jurisprudência consolidada, o erro de fato apto a ensejar a modificação do julgado em embargos declaratórios é aquele que, de forma objetiva, tenha passado despercebido pelo julgador e cuja verificação não dependa de interpretação probatória, o que não se confunde com a divergência na apreciação das provas.

Assim, não configurados quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, porquanto se observa a pretensão de obter novo exame da matéria já decidida, mediante via processual inadequada.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025